Tribunal: TJDFT
Processo: 0728367-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728367-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR JOSE RODRIGUES DE CASTRO AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VICTORIA RODRIGUES CASTRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de repactuação de dívidas (processo no 0715270-96.2024.8.07.0006), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos realizados em contracheque e conta corrente da agravante. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de ação de repactuação de dívidas proposta com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Inicialmente, é de se registrar que o pedido de tutela antecipada no âmbito do procedimento de repactuação de dívidas revela-se, por si, problemático. A título de ilustração, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 7 foi instaurado no Tribunal de Justiça de Roraima, que debate justamente a compatibilidade entre a antecipação de tutela prevista no Código de Processo Civil e o procedimento especial instituído pelo artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. A razão para essa discussão repousa no fato de que a concessão de tutela provisória de urgência interfere diretamente na dinâmica e eficácia da audiência de conciliação prévia, prevista na legislação como fase obrigatória e estruturante do processo de superendividamento. Assim, não é evidente a compatibilidade entre o artigo 300 do CPC e o procedimento específico instituído para o tratamento do superendividamento, o que recomenda prudência ao se deferir medidas unilaterais nesta fase. Feita essa ressalva, e tendo em vista a determinação proferida em sede recursal, juntada aos autos sob o ID no 238938502, passo à análise do pedido de liminar e, antecipo, o pedido de tutela provisória não se sobrevive à análise sob o binômio “periculum in mora” e “fumus boni iuris”. Dos autos, não constam elementos mínimos que permitam aferir a real condição de superendividamento da parte autora. Não há, por exemplo, prova suficiente da composição do núcleo familiar, tampouco da origem e estabilidade da renda total da residência. É necessário lembrar que compromissos financeiros podem ter sido assumidos com base em rendas familiares compartilhadas, e não exclusivamente pessoais – sobre isso, v. §1o do art. 104-B, que prevê a possibilidade de que sejam consideradas informações colhidas em audiência. Ademais, não há elementos nos autos capazes de infirmar as exceções previstas no §1o do artigo 54-A do CDC, que excluem certas dívidas do cálculo para fins de superendividamento. Nesse contexto, destaca-se gasto com "empregada", constante do ID 214740795, fl. 6. Não se trata de um gasto existencial. Segundo o rito da repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021, é imprescindível a presença de todos os credores, a fim de viabilizar a proposta de plano de pagamento em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla participação. Conforme simples consulta pública realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), a parte autora figura no polo passivo de dois processos de cumprimento de sentença/execução movidos pelo Banco do Brasil, tombados sob os números 0702663-61.2018.8.07.0006 e 0705846-40.2018.8.07.0006, o que evidencia a ausência de integralidade no rol de credores indicados na presente demanda. É oportuno lembrar que não há direito subjetivo à repactuação: é necessária a demonstração de requisitos que, em sede liminar, exigiriam algum grau de instrução processual, o que afasta a plausibilidade de concessão antecipada do pedido. O plano de pagamento apresentado pela parte autora (ID no 214745009), por sua vez, não cumpre os requisitos mínimos previstos no §4o do artigo 104-B do CDC. Ausente a previsão de índice de correção, o plano ignora qualquer base técnica de amortização viável. Além disso, sem qualquer respaldo legal, o autor pleiteia reduções globais substanciais, pretensão destituída de qualquer base normativa ou principiológica. Convém destacar, por fim, que o legislador foi cuidadoso ao empregar os termos "encargos da mora", "encargos da dívida" e "atenuação dos encargos" (vide §2o do art. 104-A, inciso I do §4o do art. 104-A, e §3o do art. 104-B do CDC), justamente para evitar confusão entre juros de mora e juros remuneratórios. Diante de todo o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Recebo a petição inicial, determinando o regular prosseguimento do feito, que deverá ser remetido ao NUVIMEC-SUPER deste Tribunal de Justiça, para os fins previstos no artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Intime-se. Cumpra-se.” Inconformada, a autora recorre. A agravante sustenta que enfrenta situação financeira extremamente precária, com descontos que ultrapassam 49% de seu rendimento bruto, elevando esse percentual para mais de 80% quando consideradas todas as dívidas com instituições financeiras, restando-lhe quantia insuficiente para arcar com despesas básicas como alimentação e saúde. Afirma que “Diante dessa angustiante realidade, o Agravante buscou junto ao juízo de primeiro grau a repactuação de suas dívidas, bem como as garantias do mínimo existencial, requerendo a suspensão provisória dos descontos por 180 dias ou até a realização da audiência de conciliação.” A fundamentação jurídica da recorrente está centrada na necessidade de preservação do mínimo existencial, conforme previsto na Lei no 14.181/2021. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação de tutela recursal, com a suspensão dos descontos por 180 dias ou sua limitação a 30% dos rendimentos brutos do agravante, abatidos os descontos obrigatórios. No ID 74331056, a parte agravante esclareceu acerca da alteração de nome, razão da divergência verificada em relação aos documentos acostados. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. São, portanto, dois os pressupostos cumulativos para a concessão da tutela recursal: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em exame, o agravante ajuizou ação de superendividamento com pedido de repactuação de dívidas contraídas com diversas instituições financeiras, requerendo a limitação dos descontos a 30% de sua remuneração bruta. A decisão recorrida indeferiu o pedido liminar, privilegiando a autocomposição, conforme previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor. In casu, cumpre salientar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nada obstante o entendimento firmado no referido Tema, que se limita a licitude do desconto das parcelas em conta-corrente sem a limitação regulamentada para os empréstimos consignados, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial e a dignidade da parte contratante. Trata-se, pois, de sobreposição de direito fundamental. A propósito, já tive a oportunidade de julgar a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. OBSERVÂNCIA RITO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO AGRAVO. I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da CEJUSC-Super nos autos de ação de superendividamento - Lei no 14.181/2021. O Juízo a quo rejeitou o pedido de tutela de urgência para limitar descontos incidentes sobre seus vencimentos, no contexto de processo de repactuação de dívidas por superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se a presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – à luz do art. 300 do CPC, no âmbito de ação de superendividamento fundada na Lei no 14.181/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR: O procedimento especial de repactuação de dívidas, introduzido pela Lei do Superendividamento estabelece (art. 104-A) uma fase inicial de conciliação prévia, para que o autor/consumidor apresente seu plano de pagamentos aos credores/réus. A Lei 14.181/2021 instituiu fase obrigatória de autocomposição entre devedor e credores. A jurisprudência e diretrizes do CNJ corroboram a necessidade de observância ao rito especial como etapa prévia à intervenção judicial mais incisiva. IV. DISPOSITIVO: Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência e designou audiência de conciliação com base nos artigos 334 do CPC e 104-A do CDC. (Acórdão 2021179, 0711764-96.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) No mesmo sentido julgou a eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM ESTABELECIDA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS SOBRE REMUNERAÇÃO CREDITADA EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO DA QUASE TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS DA RECORRENTE. DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Cabe ressaltar que o salário, diante de sua natureza alimentar, é instituto protegido constitucionalmente (art. 7o, inciso X, da CF/88) contra eventuais abusos contra ele impingidos, dentre os quais se encontra a retenção dolosa ou o desconto de sua integralidade ou quase totalidade por instituições financeiras. 2. No caso, prepondera o fato de que as instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliar as possibilidades financeiras de seus correntistas, caso ultrapassado a capacidade de endividamento do consumidor. Trata-se da aplicação da teoria do crédito responsável segundo a qual as empresas ao concederem o crédito podem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro e, somado a isso, devem tomar medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, o patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana. 3. Com efeito, na hipótese, verifica-se que a forma de pagamento prevista nos diversos contratos de crédito - firmados com várias instituições financeiras - retira completamente a capacidade da agravante de fazer frente às suas despesas básicas, pois os valores das parcelas consumem quase a integralmente da remuneração da devedora, condição que denota a presença de perigo de dano que justifica o provimento do recurso. 4. Destaco, a propósito, que havendo concessão irresponsável de crédito deve-se encontrar solução razoável e proporcional para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da dignidade do devedor. 5. Ou seja, em certos casos, é possível a análise de casos concretos excepcionais, na qual a renda do consumidor é retida em sua quase a totalidade pelas instituições financeiras, trata-se de exame sob outros elementos, situação de extrema excepcionalidade (mínimo existencial e dignidade da pessoa humana), haja vista que verificado a retenção da quase totalidade dos rendimentos da agravante, porém, no caso, por ora não há como estabelecer o limite global de 30% sobre o montante de todos os empréstimos da recorrente, principalmente sobre os consignados, pois os documentos que instruem os autos não demonstram - com o grau de verossimilhança exigido - essa circunstância, que deve ser apurada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 7o, 9o e 10o), bem como observado a Lei no 10.486/2002 (arts. 27, 28 e 29) c/c a Lei no 14.509/2022 que tratam da remuneração do Policial militar. 6. Assim, por ora, verifica-se ser razoável e proporcional a aplicação da limitação sobre os empréstimos debitados em conta corrente, ou seja, sobre os rendimentos que ingressão em sua conta bancária, a título de salário, condição que preserva o mínimo existencial e a dignidade da agravante e de seus familiares. 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão agravada reformada. (Acórdão 1863967, 07077189820248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no PJe: 27/5/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E NO CONTRACHEQUE ISOLADAMENTE CONSIDERADOS. EMPRÉSTIMOS COM NATUREZAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 2. A tese afirma a licitude, em abstrato, dos descontos em conta corrente autorizados pelo mutuário e a consequente inviabilidade da analogia automática à fração máxima prevista para os créditos consignados. Não impede, contudo, a análise da abusividade dos descontos no caso concreto, a partir de outros elementos, notadamente o grau de comprometimento da renda do consumidor. 3. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. 4. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos a consumidor que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. Nesses casos, há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional de dignidade da pessoa humana. 5. Não se trata de afastar o Tema 1.085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1.085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor. Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família. 6. No caso, após os descontos bancários, sobra para a agravante o valor aproximado de R$ 2.000,00 para subsistência, de acordo com planilha de gastos fixos apresentada pela recorrente. Tais despesas somam o total de R$ 7.673,81. Apesar da ausência de comprovação detalhada dos gastos, há presunção, ao menos parcial, das referidas despesas (art. 375 do Código de Processo Civil). Ademais, extrato bancário informa saldo negativo da conta corrente de R$ 5.417,97, bastante elevado se considerado o salário da agravante. 7. Não há como estabelecer o limite global de 30% sobre o montante de todos os empréstimos. Os contratos têm natureza distinta. É razoável a limitação dos descontos efetuados na folha de pagamento e em conta corrente. Com relação às deduções consignadas em folha de pagamento, há ilegalidade: ultrapassam a margem consignável de 30%. No tocante às parcelas debitadas diretamente em conta corrente, para preservação do mínimo existencial, fixa-se o limite razoável de 30%, aplicável a todos os contratos. 8. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1803792, 07418043220238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 9/2/2024.) Portanto, a jurisprudência tem entendido a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. In casu, pedindo-se as mais respeitosas vênias aos relevantes argumento do recorrente, mas o fato de o saldo devedor representar 5.009% do salário do recorrente, por si só não enseja o deferimento da liminar, sendo necessário analisar concretamente o que ele recebe mês a mês, e se estaria ou não ocorrendo alguma violação ao mínimo existencial. No caso concreto, infere-se dos contracheques acostados ao ID dos autos de origem, que a agravante é Analista Judiciário aposentada, com salário bruto de R$ 24.788,97, e descontos totais de R$ 16.653,66, com líquido de R$ 8.135,31. Destacam-se os descontos compulsórios de seguridade social (R$ 2.454,45), pensão alimentícia (R$ 4.175,89), e saúde (R$ 1.002,90). Os empréstimos consignados somam R$ 8.056,87. Não se verifica a ocorrência de desconto de imposto de renda. Portanto, com a devida vênias, ao menos nesta cognição sumária, não se verifica manifesta violação ao mínimo existencial que autorize o deferimento, neste momento incipiente, do pedido liminar seja para suspensão dos descontos ou para a limitação do percentual. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados para, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Por fim, para que se evite inadequada forma de tratamento a agravada, assim como por prestígio a fidedigna identificação da parte, determino a nobre Secretaria da Turma para que proceda a reautuação para que conste o atual nome, no caso, VICTORIA RODRIGUES CASTRO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator